Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728085-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SILVIA TAVORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença em face de SILVIA TAVORA, determinou o cancelamento da distribuição dos autos. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de petição inicial de cumprimento de sentença. Informa o Exequente que está cumprindo determinação em autos anteriores: "cumprindo determinação dos autos físicos em anexo, que determinou a redistribuição do cumprimento de sentença para tramitar eletronicamente PJe". Refere-se, no caso, aos processo de cumprimento de sentença n.o 0010487-40.2012.8.07.0001. Nesse processo eletrônico, o documento de ID n.o 129639364 apenas certificou, em junho de 2022, que transcorreu o prazo de 45 dias previsto no art. 12 da Portaria Conjunta n.o 24/2019 deste TJDFT e que os autos físicos, então, seriam eliminados, ou seja, os autos físicos que o iniciaram, foram eliminados, mas o processo eletrônico continua ad eternum, tendo sido arquivado em 22/7/2022. Nesse sentido, se quiser o Exequente dar continuidade ao cumprimento de sentença que já tramita neste Juízo, deverá fazê-lo por meio daquele processo e não deste. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos, conforme previsto no § 1o do art. 31 do Provimento n.o 12 de 17/8/2017.” Em suas razões (ID 48940794), a agravante sustenta que: 1) “a decisão que negou o seguimento ao presente cumprimento de sentença, agora, fere o direito da exequente/agravante em buscar formas da executada adimplir com a obrigação assumida”; 2) apesar de o juiz ter determinado que o exequente promovesse o cumprimento de sentença nos autos 2012.01.1.036104-6 (CNJ 0010487-40.2012.8.07.0001), foi proferida decisão naqueles autos, na qual o juízo determinou que o exequente distribuísse novo cumprimento de sentença; 3) na ocasião, foi interposto agravo de instrumento 0726904-83.2019.8.07.0000, julgado pela 4a Turma Cível do TJDFT, para que os autos restassem digitalizados e continuassem a seguir com o mesmo número, mas o Tribunal negou provimento ao recurso; 4) o dispositivo que fundamentou a decisão recorrida não se encaixa no caso concreto, porque, no § 1o do art. 31 do Provimento 12 de 17/8/2017, não há previsão para cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para que se dê o imediato prosseguimento dos autos na origem. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão que determinou o cancelamento da distribuição. Preparo recolhido (ID 48940804 e 48940803). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Sobre os pronunciamentos do juiz, assim dispõe o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” No mesmo sentido, estabelece o art. 316 do CPC: “A extinção do processo dar-se-á por sentença”. Não há dúvida, portanto, que o pronunciamento judicial que extingue o processo de conhecimento – com ou sem julgamento do mérito – tem natureza de sentença. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito e, portanto, não engloba as sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). No caso, o equívoco é inescusável, pois não há dúvida de que o pronunciamento judicial tem natureza de sentença e que, contra este pronunciamento judicial, é cabível apelação. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290 do CPC, tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio de apelação, não sendo admissível agravo de instrumento por configurar erro grosseiro. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1670435, j. 01/03/2023, 5a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJE: 10/04/2023)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, os pronunciamentos judiciais devem ser impugnados por um único recurso cabível. Se o pronunciamento do magistrado de origem claramente pôs fim ao cumprimento de sentença, evidentemente o recurso cabível seria a apelação cível e não o agravo de instrumento. Ainda que o recorrente tenha desistido do recurso erroneamente interposto, o segundo recurso que impugna a mesma decisão não alcança conhecimento em razão da preclusão consumativa. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1409509, j. 16/03/2022, 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, DJE: 07/04/2022)” – grifou-se A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no seguinte sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERINDO O PEDIDO INICIAL. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRECEDENTES 1. "A decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro" (REsp 168.242/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.9.1998). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 137.076/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 24/4/2012)” O presente recurso, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator